Tribunal: TJPA
Processo: 0806375-40.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806375-40.2021.8.14.0015

APELANTE: MARCIA KAROLINE DA FONSECA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II, V e §2º-A DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA).
REDUÇÃO DA PENA COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PRETENSÃO AFASTADA.
REFORMA DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA VALORADA CONCRETAMENTE. APLICAÇÕES DA ATENUANTES COM REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcia Karoline da Fonseca Ferreira
, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/Pa, que a condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, e 244-B, do ECA, c/c artigo 70, do CP, à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 13034959 - Págs. 1 a 24).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecida a menor participação da apelante na prática delituosa. Ainda, a correção da dosimetria basilar, aplicação das atenuantes com redução da pena
aquém
do mínimo (Num. 14103771 - Págs.1 a 5).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (Num. 14826946 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 15042828 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa requer o reconhecimento da participação de menor importância do réu (art. 29, §1º).

Sobre o assunto, assim dispõe o §1º do art. 29 do Código Penal: “se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.

A participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (
conditio sine qua non
). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor.

In casu
, pela análise dos autos – confissão extrajudicial da ré (Num. 13034751 - Págs. 3 a 4), relatório de investigação (Num. 13034733 - Págs. 2 a 3, Num. 13034734 - Págs. 1 a 4, Num. 13034735 - Págs. 1 a 3, Num. 13034736 - Págs. 1 a 4, Num. 13034737 - Págs. 1 a 3 e Num. 13034738 - Págs. 1 a 3), depoimentos judiciais da vítima e da adolescente Jhacyla -, observo que, embora não tenha participado ativamente da execução do delito, a apelante possuía ciência e domínio dos fatos: teve a ideia do assalto, premeditando-o, em conjunto, com a adolescente Jhacyla – que é irmã do seu namorado à época, o corréu Jhoseph - atraindo a vítima para a casa dela, tarefa sua, dentre as divididas de modo prévio. Logo, sua participação foi relevante à prática criminosa, sendo coautora, não havendo como acolher a tese da defesa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos.

2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente definida em relação a seus comparsas.
Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher a tese de aplicação do art. 29, caput e § 1º, do CP, na forma pretendida pela defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.060.749/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO.
PARTICIPAÇÃO MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO
. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação quando amparada em acervo probatório robusto, constituído pelo reconhecimento, depoimento da vítima e do policial, além da posse do bem produto do roubo. 2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o acusado.
3. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada.
4. Mantém-se pena-base fixada, se o Magistrado observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07133852120228070005 1731678, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/07/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/07/2023) (grifei)

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 13034959 - Págs. 19 a 22)

A)

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Na primeira fase, no tocante às circunstâncias objetivas e subjetivas do art. 59 do CP:

a) Culpabilidade (grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): a culpabilidade é normal à espécie.

b) Antecedentes (histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência): a ré não ostenta maus antecedentes.

c) Conduta social (comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade): não há elementos que indiquem lhe ser desfavorável sua conduta social.

d) Personalidade do agente: (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): não há elementos que valorem negativamente a personalidade da ré.

e) Motivos do crime (o “porquê” da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): os motivos não destoam do esperado.

f) Circunstâncias do crime (modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): o crime foi praticado, em concurso de pessoas, na residência da vítima, em horário de repouso noturno, com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, o que gera maior capacidade lesiva da conduta e eleva a probabilidade de êxito da empreitada criminosa.

Considerando a concomitância de 03 (três) causas de aumento (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP), o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite, nessa hipótese, a utilização de uma delas como circunstância judicial desabonadora, deslocando-a, por conseguinte, para a primeira fase da fixação da pena (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). No caso vertente, o concurso de pessoas será considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase, enquanto as demais serão utilizadas na terceira fase.

g) Consequências do crime (resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): as consequências são normais à espécie.

h) Comportamento da vítima (é a atitude da vítima, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime): o comportamento da vítima em nada colaborou para a prática do delito.

Considerando tais circunstâncias analisadas, fixo a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (65, III, “d”, do CP), em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), fixo a pena intermediária em 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento da restrição de liberdade (art. 157, §2º, V, do CP) e do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), deixo de aplicar a regra do art. 68, parágrafo único, do CP, por entender que a gravidade concreta do crime relevada pelas circunstâncias do delito, o modus operandi utilizado, o emprego de arma de fogo, o auxílio de pelos menos mais 06 (seis) pessoas que, após subtraírem diversos bens da vítima, ainda a amarraram, autoriza um juízo de censurabilidade mais elevado sobre a conduta criminosa, com o escopo de proporcionar a fixação da pena de uma maneira mais proporcional e adequada ao caso concreto, razão pela qual aumento a pena intermediária em 1/3 (art. 157, §2º, V, do CP) e 2/3 (art. 157, §2º-A, I, do CP), de acordo com o princípio da incidência cumulativa (v. STJ, AgRg no HC n. 679.706/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/11/2021), e fixo a pena em 08 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão e 21 dias-multa.

B) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

a) Culpabilidade (grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): a culpabilidade é normal à espécie.

b) Antecedentes (histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência): a ré não ostenta maus antecedentes.

c) Conduta social (comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade): não há elementos que indiquem lhe ser desfavorável sua conduta social.

d) Personalidade do agente: (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): não há elementos que valorem negativamente a personalidade da ré.

e) Motivos do crime (o “porquê” da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): os motivos não destoam do esperado.

f) Circunstâncias do crime (modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): a ré expôs a adolescente à prática de crime patrimonial com o emprego violência e grave ameaça, em concurso de pessoas (pelo menos 06 agentes), mediante o uso de armas de fogo, e com restrição de liberdade da vítima, o que destoa da normalidade do tipo penal e será valorado negativamente.

g) Consequências do crime (resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): as consequências são normais à espécie.

h) Comportamento da vítima (é a atitude da vítima, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime): o comportamento da vítima em nada colaborou para a prática do delito.

Considerando tais circunstâncias analisadas, fixo a pena base em 01 ano e 04 meses e 15 dias de reclusão. Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (65, III, “d”, do CP), em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), fixo a pena intermediária em 01 ano de reclusão. Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 244-B, §2º, do ECA, aumento a pena intermediária em 1/3 e fixo a pena em 01 ano e 04 meses de reclusão.

B)

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Em razão do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), considerando que o cúmulo material das penas é mais benéfico do que a exasperação da pena do crime mais grave em 1/6, nos termos do art. 70, parágrafo único, do CP, promovo a soma das sanções aplicadas e fixo a pena definitiva em 10 anos, 02 meses e 18 dias de reclusão e 21 dias-multa. Nos termos do art. 387, §2º, do CPP, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, devendo-se computar na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado.

A ré foi presa no dia 02/12/2021, permanecendo custodiada até a presente data, o que perfaz o total de 09 meses e 07 dias de custódia, período que deverá ser computado pelo Juízo da Execução Penal, mas não influenciará no regime inicial a ser fixado. Fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP. Fixo o valor da multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, eis que ausentes elementos concretos sobre a condição econômica da acusada. Em razão do quantum da pena e da utilização de grave ameaça contra pessoa na prática do delito, incabível a aplicação do art. 44 do CP. Também pelo quantum da pena aplicada, incabível a aplicação do art. 77 do CP.

(...) <sic>

- Dosimetria do crime de roubo majorado

Constato, pois, que, na primeira fase, do crime de roubo majorado o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente, o vetor relativo às circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 04 (quatro) e 09 (nove) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Não obstante os argumentos da defesa, tal vetor encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos e idôneos, os quais extrapolam ao tipo penal e denotam maior gravidade - no concurso de 6 agentes criminosos e pelo fato de ter sido cometido o delito dentro da residência da vítima e em horário noturno -, tudo conforme
Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça. No que a preservo negativada.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2°, INCISOS II, V E VII, ART. 158, CAPUT, E, § 1°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-'B', § 1°, DA LEI N. 8.069/1990. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NARRATIVA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A HIPÓTESE FÁTICA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 244-B, § 2.º, DA LEI N. 8.069/1990. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL DE INCREMENTO PUNITIVO. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELA PRÁTICA DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA E PELA EXTORSÃO COM A MESMA CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. CRITÉRIO QUALITATIVO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 244-B, § 2.º, da Lei n. 8.069/1990, - o crime cometido em concurso com menor de idade é hediondo ou equiparado a hediondo - não afronta o princípio da congruência entre a acusação e a sentença condenatória, pois dispensa a específica capitulação na inicial acusatória, bastando que a sua hipótese fática esteja descrita, o que ocorreu, in casu.

- A pena-base dos agravantes pelo crime de roubo circunstanciado aumentou-se em 1/4, pelo deslocamento de majorante sobejante, e pelo desfavorecimento da culpabilidade e das circunstâncias do delito:

crime praticado durante o período noturno, dentro de uma residência, tendo os ofendidos sido acordados de maneira agressiva e sido espancados. A pena-base dos agravantes pelo crime de extorsão foi elevada em 1/5, considerando o contexto já narrado anteriormente.

- A pena-base dos agravantes pelo crime de corrupção de menores foi elevada em 1/6, pela culpabilidade acentuada: os réus corromperam cinco adolescentes.

- Não ocorre bis in idem em razão da condenação dos agravantes, simultaneamente, pelo roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes e pela extorsão com a mesma causa de aumento do emprego de arma e do concurso de agentes, pois, no caso, está configurado o concurso material de delitos.

- Na terceira fase da dosimetria das penas dos agravantes pelos crimes de roubo e extorsão, é incorreto se afirmar que a fração de majoração das reprimendas não contou com fundamentação qualitativa.

Destacou-se a gravidade concreta dos delitos: emprego de várias armas brancas, facas e tesouras, participação de 7 agentes, restrição da liberdade das vítimas por aproximadamente uma hora.

Assim, não há ilegalidade flagrante no apenamento mais rigoroso, como autorizado pelo art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 827.684/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. AFASTADA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES REMANESCENTES PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como se sabe, é entendimento assente nesta Corte Superior, segundo o qual admite-se a utilização das majorantes sobejantes do crime de roubo, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (AgRg no AREsp n. 1.211.369/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018).

2. Entretanto, o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem.

3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifei)

Embora observe que a pena de multa está desproporcional à privativa de liberdade, pois bem aquém, como não há prejuízo à ré, preservo-a.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360

dias-multa), porque presente 01 circunstância

judicial desfavorável à apelante, preservo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade, sendo reduzida a pena até os limites da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, inexistente causa de diminuição, todavia, escorreitamente, foram reconhecidas e aplicadas em acúmulo as causas de aumento dispostas no art. 157, §2º, inciso V e §2º-A, inciso I do CP (uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas), pautados no
modus operandi
do delito – uso de três armas de fogo e duas armas brancas, com emprego ostensivo da arma (com coronhadas e tentativa de cortar o pulso da vítima); e restrição da liberdade daquela, sendo amarrada em seus braços e pernas – que respaldam a cumulação realizada (REsp n. 1.965.058/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.).

Desse modo, preservo a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa.

- Dosimetria de corrupção de menor:

Constato, pois, que, na primeira fase, do crime de corrupção de menor o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente, o vetor relativo às circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 01 (um) ano e 04 (quase) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Embora observe que tal vetor encontra-se fundamentando em elementos concretos e idôneos, verifico que eles já foram sobrepesados na terceira fase, na majorante prevista no art. 244-B, §2º do ECA, caracterizando
bis in idem
.

Ademais, inexiste pena de multa no delito acima, havendo a necessidade de sua correção.

Assim, de ofício, neutralizo o presente vetor, redimensionando a pena basilar para 01 (um) ano de reclusão.

A segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, no entanto, deixo agora de aplicá-las, haja vista que já se encontram no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Para corroborar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, corretamente, foi usada a majorante prevista no art. 244-B do ECA, §2º, na fração legal de 1/3, no que preservo a pena final em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

- Concurso formal:

Por fim, embora identificada a regra do concurso formal, a qual se aplicava ao caso, foi realizado a somatória das penas por ser mais benéfico a ré, no que mantenho a pena final em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a” e §3º, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

4.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/01/2024